Tribunal: TJPA
Processo: 0840716-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840716-15.2018.8.14.0301

APELANTE: PARDAL COMERCIAL LTDA, FABIO CARLOS TABOSA VINAGRE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA SENDO DISCUTIDO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ART.101, § 1º DO CPC/15. EFEITO SUSPENSIVO PROVISÓRIO DECORRENTE DE LEI. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E REMETER OS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM.

I -
Ao receber a inicial o Magistrado Singular, de fato, não apreciou o pedido de gratuidade, tendo por meio de despacho determinado que os Autores acostassem documentação apta a comprovar que fariam jus.

II -
Havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o magistrado exigido o recolhimento das custas até uma primeira análise do relator, sob pena de cercear a defesa do ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.

III - Imprescindível que a sentença seja anulada e os autos retornem ao juízo de origem, para que o magistrado faça uma nova análise da concessão ou não da justiça gratuita, oportunizando ao ora apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, caso entenda que o indeferimento da justiça gratuita deva ser mantida, em tudo observando-se as garantias do devido processo legal.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0840716-15.2018.8.14.0301

APELANTE: PARDAL COMERCIA LTDA E OUTRO

ADVOGADO: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE E OUTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: EDSON ROSAS JUNIOR E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PARDAL COMERCIA LTDA
visando modificar sentença proferida em
EMBARGOS À EXECUÇÃO
movida em face de
BANCO BRADESCO SA.

A Requerente narrou que fora proposta Execução no intuito de ver satisfeito crédito supostamente havido em favor do exequente contra os ora embargantes, no valor de R$ 106.679,13 (cento e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e treze centavos), relativo a um contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário n º 921265) firmado com a 1ª Embargante, cujo pagamento teria sido garantido pelo 2º Embargante (fiador) e, no entanto, frustrado por ambos.

Tendo sido pleiteado o benefício da gratuidade de justiça, o magistrado determinou que a inicial fosse emendada a fim de que pudessem ser colacionados documentos aptos a comprovar o alegado acerca da hipossuficiência.

Contra esta decisão os Embargantes interpuseram recurso de Agravo de instrumento.

Mesmo tendo sido analisado o pedido de liminar por esta Relatora, o Juízo Singular proferiu sentença determinando o cancelamento da distribuição do feito.

Os Embargantes Apelaram, alegando
haver equívoco na sentença, uma vez que haveria um agravo de instrumento pendente de apreciação, motivo pelo qual não poderia ter sido extinto o processo.

Sem Contrarrazões.

A Apelada apresentou suas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0840716-15.2018.8.14.0301

APELANTE: PARDAL COMERCIA LTDA E OUTRO

ADVOGADO: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE E OUTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: EDSON ROSAS JUNIOR E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, o qual limita-se a esta fase recursal, passando a sua análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PARDAL COMERCIA LTDA
visando modificar sentença proferida em
EMBARGOS À EXECUÇÃO
movida em face de
BANCO BRADESCO SA.

No presente caso os autores propuseram a ação, tendo requerido a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Ao receber a inicial o Magistrado Singular, de fato, não apreciou o pedido de gratuidade, tendo por meio de despacho determinado que os Autores acostassem documentação apta a comprovar que fariam jus.

Contra este ato o Autor interpôs recurso de agravo de instrumento, que no momento da prolatação da presente sentença ainda não havia sido apreciado por este Órgão
ad quem
de maneira definitiva.

O CPC em seu art.101, § 1º, assim determina,
in verbis:

Art.101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

É sabido que normalmente a marcha processual da ação principal permanece em seu impulso oficial caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal.

Ocorre que o dispositivo supra mencionado inaugura uma nova regra, quando se estiver diante de não concessão de gratuidade de justiça. É o que a doutrina vem denominando de
efeito suspensivo provisório decorrente de lei.

Nesse sentido é a lição de Rafael Alexandria de Oliveira
[1]
,
ipsi literis:

O § 1º,no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão, não é necessário recolher nada – nem mesmo efetuar preparo – até que o relator faça um exame prévio da sua postulação (...). É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei. Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade.

Portanto, havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o Magistrado exigido o recolhimento das custas até uma primeira análise do Relator, sob pena de cercear a defesa do ora Apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao Duplo Grau de jurisdição, o que não pode ser mantido por esta Relatora.

Sendo assim, imprescindível que a sentença seja anulada e os autos retornem ao Juízo de origem, para que o Magistrado faça uma nova análise da concessão ou não da justiça gratuita, oportunizando ao ora Apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, caso entenda que o indeferimento da justiça gratuita deva ser mantido, em tudo observando-se as garantias do Devido Processo Legal.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença combatida e remeter os autos ao Juízo de origem para o devido processamento.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2024